Tribunal: TJSP
Processo: 1000888-15.2018.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
TELEFONIA MÓVEL - Pretensão de declaração de inexigibilidade de cobrança c/c repetição de indébito e indenização por danos morais - Alegação de que as cobranças nas faturas telefônicas, denominadas "Serviços de Terceiros TData" seriam abusivas, pois não teria sido provada a contratação deste serviço - Incontroverso que a autora é assinante do plano denominado "Vivo Controle Digital 2,5GB Ilim."

Ementa:
TELEFONIA MÓVEL - Pretensão de declaração de inexigibilidade de cobrança c/c repetição de indébito e indenização por danos morais - Alegação de que as cobranças nas faturas telefônicas, denominadas "Serviços de Terceiros TData" seriam abusivas, pois não teria sido provada a contratação deste serviço - Incontroverso que a autora é assinante do plano denominado "Vivo Controle Digital 2,5GB Ilim." disponibilizado pela ré - Plano cobrado de forma desmembrada na fatura apresentada - Não provado aumento do valor do plano, alteração de valor, tampouco redução do pacote de dados ou de minutos de chamadas oferecidos ao consumidor - Cobrança, assim, cabível, nada havendo em termos de abusividade - Inexistência de prejuízo comprovado - Sentença mantida - Recurso não provido, majorada a honorária para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, observada a gratuidade judiciária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272940
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000888-15.2018.8.26.0456, da Comarca de Pirapozinho, em que é apelante/recorrente
PAULA NASCIEMENTO OLIVEIRA DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada/recorrida TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000888-15.2018.8.26.0456 -Voto no 21513 – Pirapozinho - RGRB
2
Voto no 20513
Apelação no 1000888-15.2018.8.26.0456
Apelante: Paula Nascimento Oliveira de Jesus
Apelado: Telefônica Brasil S/A.
Comarca: Pirapozinho
15a Câmara de Direito Privado
TELEFONIA
MÓVEL
-
Pretensão
de
declaração
de
inexigibilidade de cobrança c/c repetição de indébito e indenização
por danos morais - Alegação de que as cobranças nas faturas
telefônicas, denominadas “Serviços de Terceiros TData” seriam
abusivas, pois não teria sido provada a contratação deste serviço -
Incontroverso que a autora é assinante do plano denominado
“Vivo Controle Digital 2,5GB Ilim.” disponibilizado pela ré -
Plano cobrado de forma desmembrada na fatura apresentada -
Não provado aumento do valor do plano, alteração de valor,
tampouco redução do pacote de dados ou de minutos de chamadas
oferecidos ao consumidor - Cobrança, assim, cabível, nada
havendo em termos de abusividade - Inexistência de prejuízo
comprovado - Sentença mantida - Recurso não provido, majorada
a honorária para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art.
85, §§ 2o e 11, do CPC, observada a gratuidade judiciária.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 243-247, cumpre acrescentar que
os pedidos da ação declaratória de inexigibilidade de cobrança c.c repetição de indébito e
indenização por danos morais foram julgados improcedentes, condenada a apelante no
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de 10%
do valor da causa, observado o deferimento da justiça gratuita.
Recorreu a demandante (fls. 250-257) alegando, em síntese, que não
autorizou qualquer cobrança adicional em seu pacote de serviços, sendo ilegal a cobrança
do denominado “Serviços de Terceiros TData”. Pede, portanto, a reforma da r. sentença,
com a consequente determinação de restituição das cobranças indevidas, além de
indenização por danos morais.
Em contrarrazões (fls. 368-386) alegou a apelada, que a cobrança em
questão seria referente ao pacote de serviços contratado pela autora denominado “Vivo
Controle Digital 2,5GB ilim.”. O valor apenas teria sido desmembrado nas rubricas
“Serviços Telefônica Brasil” e “Serviços de Terceiros Telefônica TData”. No entanto,
nenhum valor teria sido acrescentado na fatura da apelante. Assim, não haveria que se falar
em repetição de valores tampouco em indenização por danos morais.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
É fato incontroverso que a autora é assinante do plano denominado “Vivo
Controle Digital 2,5GB Ilim” disponibilizado pela ré (fls. 16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000888-15.2018.8.26.0456 -Voto no 21513 – Pirapozinho - RGRB
3
A pretensão da apelante consistiu unicamente em ver declarada inexigível a
cobrança dos "Serviços de Terceiros TData”, que, na única fatura acostada aos autos (fl.
16), tinha o valor de R$ 18,00 em 17 de abril de 2018.
Impossível divisar, contudo, se a apresentação das faturas mudou desde a
contratação do plano. A autora, ora apelante, deixou de esclarecer qual o valor do plano
quando da contratação, em que data foi contratado e como vinham discriminadas as faturas
desde então.
Do que consta dos autos, conclui-se simplesmente que o plano é cobrado de
forma desmembrada nas faturas, sob as rubricas “Serviços Telefônica Brasil” e “Serviços
de Terceiros Telefônica Data”
Nessa toada, não se pode concluir que a recorrente experimentou qualquer
dano, lesão ou infortúnio a partir da conduta da ré, ora apelada, até porque a própria
requerente deixou de demonstrar qual o prejuízo eventualmente experimentou com o
desmembramento dos custos da fatura.
Não comprovou redução do pacote de dados, de minutos ou aumento do
valor do plano em relação ao que foi contratado. Não cabe também afirmar ter havido
violação ao princípio de transparência e informação, que permeia o Código de Defesa do
Consumidor, que rege a relação entre as partes, uma vez que o desmembramento dos
valores na fatura é precisamente exemplo de cumprimento do dever de informação ao
descrever encargos e serviços contratados de modo pormenorizado.
Demais disso, a apelada prestou esclarecimentos quando demandada no
atendimento ao consumidor, afirmando precisamente o que incluíam tais serviços.
Afinado a este entendimento, já decidiu esta Corte:
“Apelação Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com
repetição do indébito, indenização por danos morais e tutela antecipada Prestação de
serviços de telefonia móvel Improcedência Autor que se insurge contra cobrança
intitulada "Serviços de Terceiros Telefônica Data" Valor que compõe o total do plano
contratado Manutenção do valor total do plano de telefonia contratado Cobrança
indevida
não
demonstrada

Recurso
improvido”.
(TJSP;
Apelação
1000608-51.2018.8.26.0486; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara
de Direito Privado; Foro de Quatá - Vara Única; Data do Julgamento: 12/12/2018; Data de
Registro: 14/12/2018);
“Declaratória de inexigibilidade da tarifa - "serviços de terceiro TData"
não ocorrência de abusividade - faturas mensais que apenas discriminam os serviços de
forma desmembrada, sem cobrar valor adicional - sentenciamento que avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes - jurisprudência do
TJSP
-
demanda
improcedente
-
recurso
improvido.”
(TJSP;
Apelação
1005197-51.2017.8.26.0218; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Privado; Foro de Guararapes - 2a Vara; Data do Julgamento: 21/09/2018; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000888-15.2018.8.26.0456 -Voto no 21513 – Pirapozinho - RGRB
4
Registro: 21/09/2018);
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C.C. DANOS
MORAIS E MULTA DIÁRIA Telefonia móvel Serviços de terceiro (Tdata) Valor
especificado em fatura pertinente ao plano usufruído pelo consumidor Contratação
incontroversa Ausência de cobrança indevida Improcedência da ação mantida
Afastamento, tão-somente, da pena de litigância de má-fé imposta à autora Recurso
provido, em parte”. (TJSP; Apelação 1001798-04.2017.8.26.0480; Relator (a): Lígia
Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente
Bernardes - Vara Única; Data do Julgamento: 16/05/2018; Data de Registro: 17/05/2018).
Inclusive, em precedente desta E. 15a Câmara de Direito Privado:
“Apelação. Telefonia. Pacote "Serviço de Terceiro Telefônica TDATA".
Sentença de improcedência. Incontroverso que o pagamento total corresponde ao pacote
contratado. Ausência de irregularidade no desdobramento do pacote, circunstância
amplamente divulgada no site da operadora telefônica. A adesão da autora guarda relação
com o plano e valor contratados. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido”.
(TJSP; Apelação Cível 1006587-06.2018.8.26.0482; Relator (a): Elói Estevão Troly;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020);
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TARIFA
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO DE TERCEIRO.
TELEFONIA
MÓVEL.
COBRANÇA
INDEVIDA
POR
SERVIÇO
NÃO
CONTRATADO. Não comprovação. Simples desmembramento da cobrança, sem
alteração do valor final, não induz dever de devolução. Valores idênticos àqueles
constantes em contrato. Falha na prestação do serviço não detectada. Sentença mantida.
Apelação não provida”. (TJSP; Apelação Cível 1013206-49.2018.8.26.0482; Relator
(a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de Presidente Prudente - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2019;
Data de Registro: 31/07/2019);
“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA Prestação
de serviços de telefonia Alegação de cobrança de "Serviços de Terceiro TDATA" não
contratados Valores exigidos que correspondem ao desdobramento do plano contratado,
sem alteração do valor final da fatura Ilegalidade inexistente Sentença mantida
Recurso desprovido”.(TJSP; Apelação Cível 1008561-78.2018.8.26.0482; Relator
(a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente
Prudente - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/05/2019; Data de Registro: 24/05/2019);
“TELEFONIA MÓVEL - Ação declaratória de inexigibilidade cumulada
com repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais - Alegação de
cobrança de 'Serviços de Terceiro Telefônica Data' não contratados - Improcedência -
Empresa que se desincumbiu do ônus probatório (CDC, artigo 6o, VIII, e NCPC, artigo
373, inciso II) - Os valores cobrados correspondem a desdobramento do plano contratado,
sem alteração do valor final da fatura - Valores devidos - Ausência de danos materiais ou
morais - Litigância de má-fé desconstituída - Sentença modificada em parte - Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000888-15.2018.8.26.0456 -Voto no 21513 – Pirapozinho - RGRB
5
parcialmente provido”. (Ap. 1001452-53.2017.8.26.0480 - Presidente Bernardes - 15a
Câmara de Direito Privado - Rel. Des. JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO - j. 15-5-2018).
Desta forma, deve ser mantida a improcedência da demanda.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os honorários
advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa (R$ 15.018,00), levando em
consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, observado o deferimento da
justiça gratuita (arts. 85, §§2o e 11 e, 98, §3o, do CPC).
MENDES PEREIRA
Relator